Tribunal: TJBA
Processo: 0500858-97.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500858-97.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ANA DA COSTA SANTOS RISSO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ILEGALIDADE DA CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. HONORÁRIOS MAJORADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação revisional de contrato ajuizada por consumidora, com vistas à declaração de abusividade de cláusulas contratuais em contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária. A sentença revisou o contrato para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado vigente à época da contratação, afastou a cumulação da comissão de permanência com demais encargos moratórios e determinou a devolução simples dos valores pagos indevidamente, fixando ainda custas e honorários advocatícios proporcionalmente entre as partes, com gratuidade concedida à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a revisão dos juros remuneratórios contratados quando superiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) estabelecer se é ilícita a cumulação da comissão de permanência com juros moratórios, remuneratórios e multa; (iii) determinar a forma de devolução dos valores pagos a maior e a possibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão dos juros remuneratórios contratados é admissível quando constatada abusividade, especialmente nas relações de consumo, podendo o contrato ser adequado à taxa média de mercado fixada pelo BACEN à época da contratação, como no caso em análise, em que a taxa pactuada (28,41% a.a.) excedeu a média de mercado (24,71% a.a.).

4.
A comissão de permanência, embora admitida, não pode ser cumulada com juros moratórios, remuneratórios e multa contratual, conforme entendimento consolidado na Súmula 472 do STJ.

5. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, na ausência de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. A majoração dos honorários advocatícios é devida em razão do não provimento do recurso, passando de 10% para 15% sobre o proveito econômico obtido, conforme o art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a revisão judicial dos juros remuneratórios quando constatada abusividade em relação à taxa média de mercado vigente à época da contratação.

2.
A cumulação da comissão de permanência com juros moratórios, remuneratórios e multa contratual é vedada.

3. A devolução de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, na ausência de má-fé do fornecedor.

4.
A majoração de honorários recursais é devida diante do não provimento do recurso, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V, e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11; Súmula 472 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1220285/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 07.12.2020, DJe 11.12.2020; STJ, AgInt no AREsp 1584971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22.03.2021, DJe 13.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0500858-97.2016.8.05.0001
, em que figura, como apelante,
BANCO VOTORANTIM S/A
, e, como apelado,
ANA DA COSTA SANTOS RISSO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)